Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA REDE CREDENCIADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Não há nenhum vício de fundamentação na sentença que aprecia a controvérsia judicial em sua plenitude e de forma objetiva e clara, com a apresentação de todos os argumentos que ensejaram a procedência da pretensão jurídica contida na petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, a operadora de plano de saúde, em regra, somente possui obrigação de custear tratamento médico dentro da sua rede credenciada, exceto se estiver demonstrada a insuficiência dessa rede para promover a reabilitação da saúde do beneficiário ou comprovada situação excepcional de urgência e emergência.

3. O conjunto fático e probatório constante nos autos demonstra que a enfermidade que acomete a autora é bastante complexa e rara (tumor de hipófise associado a aneurisma intracraniano), sendo imprescindível a realização de tratamento médico com o aparelho denominado “Gamma Knife”, existente em apenas uma instituição hospitalar no Distrito Federal, que está fora da rede credenciada.

4. Diante da excepcionalidade do caso e da comprovada insuficiência técnica da rede credenciada, a manutenção da sentença que compeliu a operadora de plano de saúde a autorizar o procedimento cirúrgico requerido nesta lide é medida que se impõe.

5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita”.

6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.